Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-40.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002778-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR CORREA NETO - CPF: 833.112.386-72 (ADVOGADO), NIXON BRASIL LIMA - CPF: 009.724.151-22 (PACIENTE), Jean Louis Maia Dias (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RIBAMAR CORREA NETO - CPF: 833.112.386-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), NOE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 605.271.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CHAVES - CPF: 008.719.241-10 (VÍTIMA), ANTONIO GEOVANE GUEDES SILVA - CPF: 611.936.183-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANTONIO MACHADO - CPF: 488.812.361-68 (VÍTIMA), LUANA PEREIRA DE OMENA - CPF: 048.483.461-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NAS MEDIDAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO - CONCORRÊNCIA COM FATOS DO PACIENTE –
ATUAÇÃO DA DEFESA -
SUMULA 64 DO STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual excesso de prazo no encerramento do procedimento, deve ser examinado levando-se em conta a complexidade do feito, o comportamento dos réus e seus procuradores e, sobretudo, do órgão jurisdicional, que,
in casu,
vem adotando as providências necessárias para o regular andamento dos atos procedimentais.

Na hipótese, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares, verifica-se que o paciente não vem colaborando com o célere andamento do processo, eis que após o recebimento da denúncia o transcurso de tempo para efetivar a

citação e apresentação da resposta à acusação foram quase um ano e seis meses, ficando, pois, superado o eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002778-40.2023.8.11.0000

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado José Ribamar Corrêa Neto, em benefício de
NIXON BRASIL LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, por fatos que teriam ocorrido em 9.2.2019.

Relata que na ocasião, após ser preso em flagrante, o paciente foi posto em liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais se destacariam
i)
a monitoração eletrônica; e
ii)
a suspensão parcial do exercício da sua função pública de agente penal, devendo ser colocado em atividade meramente administrativa, sem contato com armas de fogo, ficando vedado ao Paciente ostentar qualquer insígnia estatal até decisão em sentido contrário.

Aduz que postulada a revogação das medidas cautelares na origem, o juízo singular afastou apenas a monitoração eletrônica, mantendo a suspensão parcial do exercício da sua função pública de agente penal, o que lhe tem provocado gravame.

Assim, sustenta a ilegalidade da manutenção das cautelares diversas da prisão por mais de quatro anos e postula a concessão da ordem para imediata revogação das medidas cautelares Impostas, por excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para a data de 20/09/2023

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 158274167).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 159082194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 161577153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente por excesso de prazo.

Primeiramente, registro que não se trata de reiteração de pedido, consoante manifestou a Procuradoria-Geral, por entender que o constrangimento ilegal por excesso de prazo se renova com o transcurso do tempo, uma vez que o habeas corpus n.º 1007411-31.2022.8.11.0000, foi julgado em 24/05/2022.

Por outro lado, constato o mesmo lapso da impetração anterior, ao qual afirma que o Paciente cumpre medidas cautelares desde o ano de 2019, ao contrário, resta bem demonstrado nos documentos que acompanham o presente
habeas corpus

que os fatos ocorreram em fevereiro/2020.

Quanto ao mérito do
writ
, sobressai dos autos o paciente foi acusado pela prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, previstos no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art. 146,
caput
, do Código Penal,
por fatos que teriam ocorrido em 09/02/2020
.

Consta na denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2020, na cidade de Água Boa/MT, o Paciente NIXON BRASIL LIMA, disparou arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, assim como constrangeu as vítimas: Luana Pereira de Omena, Antônio Carlos Chaves, Antônio Geovane Guedes da Silva e Edson Antônio Machado, mediante grave ameaça, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda.

Segundo o apurado, próximo das 02h45min da data supracitada, as vítimas estavam trafegando normalmente pela via pública, quando o Paciente abordou os ocupantes do veículo com sua arma, pedindo para que todos saíssem do carro, ordenando, então, que as vítimas deitassem no asfalto.

Antônio Carlos Chaves tentou interferir na abordagem, negando-se a seguir as ordens impostas pelo Paciente. Foi quando então, o Paciente, disparou arma de fogo, em via pública, por 06 (seis) vezes, de modo a intimidar as vítimas.

Na ocasião, foi preso em flagrante delito. Contudo, na audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
(a)
suspensão parcial do exercício da função pública, devendo o autuado ser colocado em atividade meramente administrativa, sem contatos com armas de fogo e sem o uso de qualquer insígnia estatal;
(b)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas dos fatos;
(c)
proibição de frequentar local onde haja consumo de bebidas alcóolicas;
(d)
e monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira.

Posteriormente, em 05/03/2020, após pedido da defesa, foi revogada a cautelar de monitoração eletrônica, sendo, contudo, mantidas as demais.

A denúncia foi oferecida em 25/03/2021, sendo recebida em 29/04/2021, contudo, o paciente não foi localizado para ser citado.

Após diversas tentativas de citação, em razão de mudanças de endereço não comunicadas ao Juízo, bem como de sua não localização na Unidade Prisional onde estaria lotado, em razão de estar de licença, o Paciente foi citado em 16/05/2022,
via Carta Precatória, em Águas Claras/DF
.

No entanto, apenas em
16/11/2022
, ou seja, 06 (seis) meses após, a sua defesa apresentou resposta à acusação, que foi apreciada no dia seguinte em 17/11/2022, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2023.

A Magistrada singular justificou a data em razão da lotada pauta de audiência naquele juízo, que atualmente conta com mais de 400 (quatrocentas) audiências designadas até o mês de setembro.

Assim, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares, verifica-se
que o paciente não vem colaborando com o célere andamento do processo
, eis que após o recebimento da denúncia o transcurso de tempo para efetivar a citação e apresentação da resposta à acusação foram quase um ano e seis meses, além do mais, percebe-se que a Magistrada realiza uma redução gradativa das cautelares, primeiro a prisão, em seguida afastou a monitoração eletrônica, e apenas vigora a suspensão parcial do exercício da função pública, exercendo meramente administrativa, sem contatos com armas de fogo e proibição de frequentar local onde haja consumo de bebidas alcóolicas.

Ademais, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça, HABEAS CORPUS Nº 748254 - MT (2022/0177059-7), o qual restou denegado, por entender que não há excesso de prazo por atuação da própria defesa, consoante fração da decisão do STJ:

“Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à atuação da própria defesa, que dificultou a localização do acusado para ser citado. Aplicável, assim, o entendimento consolidado no enunciado 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".”

Por fim, destaco fragmento do parecer da Procuradoria-Geral, demonstrando que o paciente, ainda se envolve em conflito.

“(...) embora não tenha vindo aos autos de origem, em consulta ao PJE/1º Grau, foi constatado que em
12/10/2020
, o Paciente foi novamente conduzido à Delegacia de Polícia local, após proferir ameaças a um vizinho (TCO 1000171-59.2021.8.11.0021).

Na ocasião, o vizinho do Paciente relatou que ele, diga-se, novamente embriagado, ameaçou lhe matar, caso não desse jeito em dois cachorros, que estavam atrapalhando o seu sono e, ainda, que não foi a primeira vez que o Paciente assim agia.

Outrossim, o próprio Paciente, ao ser ouvido sobre o caso, declarou que estava fazendo
tratamento psiquiátrico e psicológico
e, tomando remédios controlados, e que após uma “crise psicológica” se dirigiu ao portão do vizinho e disse que daria “um fim no cachorro dele”. (...)

Assim, revogar as medidas cautelares, principalmente a de suspensão parcial do exercício da função pública, permitindo que exerça o cargo de Policial Penal não só em funções administrativas, com possibilidade de acesso à arma de fogo, sem sombra de dúvidas gerará sérios riscos a incolumidade pública local.

Não é demais destacar que não há nenhum constrangimento no fato do Paciente estar há dois anos exercendo apenas funções administrativas, considerando que permanece trabalhando e recebendo o seu sustento, apenas em outra função, não tendo sido minimamente demonstrado que sua a vida e de outras pessoas estejam em risco
, pelo fato de não poder portar armas, muito pelo contrário,
relembrando o noticiado incidente com o vizinho
.”

Ressalta-se, ainda, que a audiência já foi designada, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim,
à luz do princípio da razoabilidade,
não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023